Tribunal: STF
Processo: MS 40779
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ consubstanciado no não conhecimento de recurso administrativo em pedido de providências e no consequente arquivamento de reclamação disciplinar instaurada para apurar suposta irregularidade funcional de magistrada.

    2. A parte agravante sustenta, em síntese, ilegalidade e irrazoabilidade no arquivamento do expediente administrativo, ao argumento de que haveria erro de premissa fática e inadequado enquadramento da controvérsia como matéria jurisdicional, além de violação ao devido processo legal e ao princípio da colegialidade.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber o ato do CNJ que não conheceu do recurso administrativo e manteve decisão que determinou o arquivamento do pedido de providências padece de ilegalidade, teratologia ou manifesta falta de razoabilidade; e (ii) saber se a decisão monocrática proferida no âmbito do CNJ viola o devido processo legal ou o princípio da colegialidade.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O controle judicial dos atos do CNJ somente é cabível em hipótese de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização, de ilegalidade ou de flagrante falta de razoabilidade no pronunciamento impugnado.

    5. O ato apontado como coator foi praticado no exercício da competência do CNJ, com respaldo no Regimento Interno (RICNJ) e no Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.

    6. A jurisprudência do STF formou-se no sentido de que, no âmbito do CNJ, a inadmissão monocrática de recurso administrativo manifestamente incabível não viola o princípio da colegialidade nem o devido processo legal.

    7. O arquivamento do expediente decorreu da ausência de interesse legítimo e da constatação de que a controvérsia possuía conexão com matéria submetida ao Poder Judiciário, o que afasta a atuação correicional do CNJ.

    8. Não demonstrada ilegalidade, teratologia ou violação ao devido processo legal, tampouco a existência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão mandamental, descabe ao STF atuar como instância revisora do mérito das decisões administrativas do CNJ.

    IV. DISPOSITIVO 

    9. Agravo interno desprovido.